Tribunal: TJBA
Processo: 0000089-34.2015.8.05.0179
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000089-34.2015.8.05.0179

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA CANAA

Advogado(s)
:

APELADO: ERONILDES LIMOEIRO SILVA

Advogado(s)
:
FABIAN TOURINHO SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DOCUMENTO DO TCM/BA QUE NÃO IMPUTA DÉBITO OU MULTA AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA GENÉRICA, DESACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO E SEM INDICAÇÃO PRECISA DA ORIGEM DO CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 2º, §5º, DA LEI Nº 6.830/80. NÃO DEMONSTRADO À IMPOSIÇÃO DE MULTA À PARTE APELADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DA COBRANÇA. “OBITER DICTUM”
.
VALOR ATUALIZADO ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A execução fiscal pressupõe título executivo certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, sendo indispensável que a CDA contenha os requisitos previstos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, como a identificação do devedor, a origem do crédito, o fundamento legal, o valor originário e o demonstrativo de atualização.

2. Nesse sentido, o
documento de ID 90084793, p. 12, oriundo do TCM/BA, não imputa qualquer débito ou multa ao apelado, mas a terceiros, não havendo imputação de responsabilidade apta a justificar a cobrança judicial.

3. Outrossim, a
CDA apresentada revela-se deficiente, porquanto não contém memória de cálculo nem discriminação clara da origem da dívida, tratando-se de documento genérico que inviabiliza o exercício da ampla defesa e não atende aos requisitos formais da Lei de Execuções Fiscais.

4. Logo, o
s requisitos de certeza e liquidez são de ordem pública e não podem ser supridos pelo simples fato de o executado não ter suscitado, na origem, a ilegitimidade do título. A ausência de impugnação não legitima CDA que não preenche as exigências legais.

5.
A presunção relativa de certeza e liquidez da CDA não pode ser invocada para convalidar título inexistente, sobretudo quando os autos demonstram que o apelado não foi condenado em processo administrativo regularmente instaurado.

6.
Ainda que superadas tais deficiências,
a título de “obiter dictum” ressalto que
o valor atualizado do débito, de apenas R$ 5.997,75, é manifestamente ínfimo, hipótese em que incide o Tema 1184/STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor em atenção ao princípio da eficiência administrativa, reforçado pela Resolução CNJ nº 547/2024, que fixou como parâmetro a quantia de R$ 10.000,00.

7.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000089-34.2015.8.05.0179
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE NOVA CANAA e como apelada ERONILDES LIMOEIRO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .